Tribunal: STF
Processo: HC 250906
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.136.713/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), porque, 



    Segundo apurado, na data em questão, a Polícia Militar recebeu uma delação via telefone 190 de que um casal – cujas características fisionômicas e vestimentas foram repassadas – havia entrado nos fundos da residência do denunciado WEMERSON (Rua 32-A, 51, nesta), conduzido no dia anterior (21/07/2022) pelo crime de tráfico de drogas, e estaria cavando o quintal do imóvel, aparentemente procurando algo. 



    Diante da situação noticiada, policiais dirigiram-se até o local para checar a denúncia. Chegando no endereço informado, os castrenses visualizaram a menor Naiessa com o denunciado WEMERSON e outras pessoas conversando defronte ao local indigitado. 



    Ao perceber a aproximação da viatura, Naiessa, que estava de posse de uma bolsa branca, correu para o interior de uma residência nas imediações e logo em seguida retornou sem a bolsa. Abordada pelos castrenses e questionada sobre quem era o homem que estava com ela no imóvel da denúncia, a adolescente Naiessa inicialmente alegou desconhecer os fatos. 



    Simultaneamente, os policiais abordaram o denunciado PAULO HENRIQUE, o qual apresentava aparência mencionada na denúncia. Nesse momento, o informante ligou novamente para a polícia e disse que o homem abordado era o mesmo que estava com Naiessa. Instado, PAULO HENRIQUE confirmou que havia ido até a residência da delação com a menor. 



    A seguir, com a autorização da proprietária do imóvel em que Naiessa possivelmente arremessara a bolsa, os militares ingressaram na residência e iniciaram vasculhamentos no quintal da casa, logrando encontrar a bolsa próxima a um pé de bananeira. No interior da bolsa, foram localizados três tabletes de maconha e uma balança de precisão. 



    Após a localização do material, PAULO HENRIQUE confessou ter retirado tais objetos da casa de WEMERSON e repassado para a menor Naiessa levar até a casa dele para eximir-se do crime, sendo tal fato admitido por Naiessa ao depor perante a autoridade policial (fls. 38/39). 



    PAULO HENTIQUE confessou, ainda, que iria comercializar a droga posteriormente e que embora a droga não fosse sua, assumiria a propriedade por medo, fato constatado pelos policiais, que visualizaram WEMERSON intimidando PAULO HENRIQUE com olhares e gestos com a boca na direção deste. 



    O contexto dos fatos evidencia a destinação do entorpecente ao narcotráfico, considerando, principalmente, sua quantidade significativa, a apreensão de uma balança de precisão, a conjuntura da abordagem e o histórico dos envolvidos. 



    WEMERSON registra condenações por tráfico de drogas e estava em regime aberto. 



    PAULO HENRIQUE, embora tenha apenas 18 anos, figura em diversos boletins de ocorrência como autor de tráfico de drogas, furto e outros ilícitos (docs. anexos à cota). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial, mantendo a fração de 1/4 para a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com apreensão de 61 gramas de maconha e balança de precisão, e busca a aplicação da minorante em seu patamar máximo de 2/3, alegando primariedade e bons antecedentes. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e os petrechos encontrados justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo previsto. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada ao manter a fração de 1/4 para a aplicação do privilégio, considerando a quantidade de droga e os petrechos encontrados, em conformidade com o entendimento do Tribunal. 



    5. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ proporcionou inegável constrangimento ilegal ao ora paciente na medida em que manteve o entendimento do TJMG para não garantir a aplicação da minorante em seu patamar máximo, sob o argumento de apenas uma menção genérica sobre a quantidade de droga. Requer-se, assim, a concessão da ordem, pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/4, com base nos seguintes fundamentos: 



    O agravante afirma que diante a sua primariedade e seus bons antecedentes, a quantidade de 61 (sessenta e um) gramas de maconha, e apreensão de balança de precisão, não são suficientes para se afastar a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). A questão foi devidamente enfrentada pela decisão monocrática, se limitando a parte a trazer os mesmos argumentos já rebatidos anteriormente. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a aplicação do privilégio no patamar de 1/4 (um quarto), pela apreensão da droga, em quantidade que não deve ser ignorada, além de petrechos empregados no fracionamento do entorpecente, como balança de precisão e embaladas em saco plástico, prontas para a venda (fls. 611-612). 



    Deste modo observo que a mantença da porcentagem diferenciada (um quarto) para aplicação do privilégio foi devidamente fundamentada, pela quantidade e petrechos encontrados, o que segue o entendimento deste Tribunal. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 865.591/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.); (AgRg no HC n. 790.591/PE, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/9/2023). 



    Acrescento que, os indícios apontados aos autos poderiam, até mesmo, retirar o direito ao privilégio pela possível dedicação a atividade criminosa do recorrente. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/4 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, pois, além do entorpecente (61g de maconha), houve apreensão de petrecho relacionado ao comércio de drogas (balança de precisão), sem mencionar que o paciente figura em diversos boletins de ocorrência como autor de tráfico de drogas, furto e outros ilícitos. 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas “mulas”, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente